Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702323-42.2022.8.07.0018 RECORRENTE: REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. DECISÃO DO STF EM ADI. 1. Mandado de Segurança impetrado visando afastar cobrança dos valores referentes ao ICMS-DIFAL, sob o fundamento de que a Lei Complementar no 190/22 deve respeitar o princípio da anterioridade de exercício previsto no artigo 150, III, letra “c”, da Constituição Federal. 2. Consoante entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, o princípio da anterioridade deverá ser observado quando houver a criação de tributo ou a majoração da respectiva alíquota, e tem a finalidade de proteger os contribuintes de eventual cobrança tributária que não estava prevista, o que não ocorre no caso do DIFAL, cuja cobrança já era conhecida, permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando. 3. Acerca da exigibilidade do DIFAL no exercício financeiro de 2022, diante da vigência da Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, colhe-se o entendimento sufragado pelo Exmo. Ministro Alexandre de Morais, no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas perante o colendo STF (ADI 7066 e ADI 7070), nas quais questionam a Lei Complementar 190/2022, onde ressaltou que o princípio constitucional da anterioridade (artigo 150, III, "b" da Constituição Federal) protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, todavia, considera que, no caso em análise, isso não ocorre, pois se trata de tributo já existente, sobre fato gerador tributado anteriormente (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Como a alteração legal não prejudica, nem surpreende o contribuinte, a concessão da liminar seria inviável. 4. A Lei Complementar no 190/2022 atendeu à exigência do STF, respaldada pelo Convênio ICMS no 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ, que produziu efeitos desde 1o/1/2022, e neste caso, fez permitir a cobrança válida do tributo a partir da publicação da Lei Complementar, ou seja, a partir de 5/1/2022. 5. A conclusão a que se chega é pela inexigibilidade do tributo (DIFAL-ICMS) somente no período de 1o/1/2022 até 4/1/2022, ou seja, no exercício financeiro de 2022 até a vigência da LC 190/2022. 6. Deu-se parcial provimento a apelação e a remessa necessária. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, defendendo a necessária observância aos princípios da anterioridade anual e da nonagesimal para a cobrança do DIFAL do ICMS, quanto à aplicação da Lei Complementar 190/2022; c) artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Em petição de ID 41509044, pugna para que a parte recorrida se abstenha de realizar qualquer ato constritivo em desfavor da insurgente, juntado aos autos os comprovantes de depósito judicial referente ao ICMS-DIFAL de outubro de 2022. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, expõe ofensa aos artigos 5o, caput, 60, inciso IV, § 4o, 102, inciso III, 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial, destacando-se a inobservância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal e a inaplicabilidade do Tema 1.093 do STF. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, 489, § 1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, vislumbra-se que as teses jurídicas suscitadas pela parte insurgente, neste mister, são de cunho eminentemente constitucional, razão pela qual não se mostra possível a pretendida análise em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário. Em relação ao pedido de que a parte recorrida seja compelida a se abster de realizar qualquer ato constritivo em seu desfavor da insurgente, considerando o depósito judicial referente ao ICMS-DIFAL de outubro de 2022, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Quanto ao recurso extraordinário, inicialmente, verifica-se que há dois pontos distintos a serem tratados. O primeiro, quanto à aplicabilidade do Tema 1.093 do STF e o segundo quanto à necessária observância aos princípios da anterioridade anual e da nonagesimal. Especificamente, quanto à aplicação do Tema 1.093, tem-se que o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 1287019 concluiu pela necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da diferença de alíquotas do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional 87/2015. Assim, considerando que o acórdão impugnado, nesse ponto, está em sintonia ao entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Não obstante, vislumbra-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, todos da Constituição Federal, quanto à tese recursal, vale frisar, da observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Dessa forma, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005